Tribunal: STF
Processo: RHC 241508
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Afastamento. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luciano Vital Santos Matias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 878.728/AL.



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal) (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Requer o provimento do recurso para decotar a qualificadora referida da sentença de pronúncia (evento 56).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 84). 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 49):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial provas testemunhais diretas produzidas em juízo e provas indiciárias, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e indícios de autoria para o crime de homicídio, para pronunciar o paciente, em especial a arma do crime, que com ele se encontrava. Inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    2. A jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque a pronúncia do acusado, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não exige a comprovação cabal da autoria, satisfazendo-se com indícios de que o réu teria cometido o crime. Foi exatamente essa a postura adotada pelo Juízo criminal, o qual se manifestou sobre a prova de materialidade, indícios de autoria e manutenção da qualificadora, no presente caso. 



    3. Após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu-se pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, de acordo com as informações contidas nos autos, ele teria surpreendido a vítima quando estava deitada no sofá de sua casa, pegando-a desprevenida. Portanto, acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Assento que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Nesse sentido, ao refutar a tese defensiva, o Tribunal local ressaltou que: 



    “Quanto ao pleito de afastamento de qualificadora contida na pronúncia (art. 121, §2º, IV, do CP), importa consignar que somente pode ser acolhido caso reste patente, indene de dúvidas, o seu descabimento ou sua improcedência, sob pena de usurpação da competência constitucional do júri, consoante entendimento consolidado da Corte Superior de Justiça. Confira-se:



    (...)



    22. Da leitura da decisão pronúncia (fls. 203), em relação à qualificadora relativa ao empreso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constata-se que o Magistrado a quo indicou motivação suficiente para justificar a incidência da referida circunstância qualificadora. Leia-se:



    [...]A qualificadora objetiva prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, refere-se ao modo de execução do crime. No presente caso, verifico a presença de indícios suficientes de que o acusado teria utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto de acordo com as informações contidas nos autos, ele teria surpreendido a vítima que estava deitada no sofá de sua casa, pegando-a desprevenida. [...]



    23. Assim, o contexto fático mencionado na decisão é apto, em tese, a justificar a incidência da circunstância qualificadora contida no inciso IV do § 2º do art. 121 da Lei Substantiva Penal, pois a versão acusatória é razoável e encontra-se amparada em elementos constantes nos autos, de modo que o afastamento da referida qualificadora somente poderia acontecer se a sua configuração fosse inequívoca, o que não é o caso, de modo que caberá ao Júri reconhecer ou não a qualificadora aludida no feito.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, salientou que “o Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, de acordo com as informações contidas nos autos, ele teria surpreendido a vítima quando estava deitada no sofá de sua casa, pegando-a desprevenida. Portanto, acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora impugnada, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus” (HC 143.337, Relator p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019); “A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.”(HC 162.122 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.10.2018); “Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente